Tribunal: TJSP
Processo: 1501315-25.2020.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Lesões corporais culposas na direção de veículo automotor – Apelação defensiva – Inconformismo sobre a dosimetria - Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recurso desprovido.